Tribunal: TJDFT
Processo: 0017209-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA EFETIVADA ANTES DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.